Tribunal: TJSP
Processo: 1016612-93.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de nulidade ou de anulação de garantia de contrato de empréstimo" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Eventual produção de prova pericial que seria capaz de atestar apenas a capacidade mental atual da apelante – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes,

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de nulidade ou de anulação de garantia de contrato de empréstimo" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Eventual produção de prova pericial que seria capaz de atestar apenas a capacidade mental atual da apelante – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em escritura pública em que a apelante figurou como interveniente garantidora – Atestados e relatórios médicos apresentados, que apesar de pouco legíveis, foram firmados por médicos que não possuem especialidade para atestar doenças mentais – Cartas endereçadas ao INSS que relatam apenas que a apelante passou por avaliações psiquiátricas antes da formalização da escritura, sendo constatados sintomas de ansiedade e depressão, que não são suficientes para invalidar o negócio jurídico livre e expressamente pactuado – Requisitos do artigo 171 do CC não caracterizados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016612-
93.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MARIA JOSÉ DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39192
APELAÇÃO CÍVEL No 1016612-93.2018.8.26.0477
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI
APELANTE: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA : PRAIA GRANDE
RECURSO – Apelação – “Ação de nulidade ou de anulação
de garantia de contrato de empréstimo” – Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda –
Inadmissibilidade
–
Cerceamento
de
defesa
não
configurado – Eventual produção de prova pericial que
seria capaz de atestar apenas a capacidade mental atual da
apelante – Incontroversa existência de relação jurídica
entre as partes, consubstanciada em escritura pública em
que a apelante figurou como interveniente garantidora –
Atestados e relatórios médicos apresentados, que apesar de
pouco legíveis, foram firmados por médicos que não
possuem especialidade para atestar doenças mentais –
Cartas endereçadas ao INSS que relatam apenas que a
apelante passou por avaliações psiquiátricas antes da
formalização da escritura, sendo constatados sintomas de
ansiedade e depressão, que não são suficientes para
invalidar o negócio jurídico livre e expressamente pactuado
– Requisitos do artigo 171 do CC não caracterizados –
Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados –
Preliminar rejeitada – Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de nulidade ou de anulação de
garantia de contrato de empréstimo” (fls. 01/07) julgada improcedente (fls.
203/206), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
208/214).
Em preliminar, alega que houve cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado do feito, sem a produção da pleiteada prova
pericial, que justamente em razão da apontada ilegibilidade dos atestados
médicos apresentados, serviria para comprovar que a apelante não possuía
condição psíquica para pactuar a garantia questionada.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que os documentos apresentados em fls. 74/75 e
198/199 estão legíveis, e comprovam que desde a época da formalização do
contrato a apelante sofre problemas de saúde mental, que lhe retiraram o
discernimento necessário para a formalização do contrato questionado.
Aduz que está afastada do trabalho pelo INSS, auferindo
auxílio doença em razão de seus problemas de saúde mental, e que realiza
acompanhamento psiquiátrico desde o ano em que o contrato foi assinado.
Diz que seus problemas de saúde mental lhe retiraram o
discernimento necessário para a formalização do contrato, que não preenche
os requisitos previstos no artigo 104 do CC, o que autoriza sua anulação, na
forma dos artigos 139, inciso I e 171, inciso I, ambos do CC.
Salienta que não era possível apresentar a via original do
atestado médico requerido, que foi inserido no processo administrativo que
ensejou seu afastamento pelo INSS, razão pela qual pleiteou a expedição de
ofício ao referido órgão, e que o documento em fls. 73 comprova que a
apelante sofreu ameaças de seu genro, demonstrando que diferente do que se
entendeu na r. sentença, a família da apelante não é pacífica.
Por fim, requer a anulação da r. sentença para determinar
a produção de prova pericial, e ao final seja julgada procedente a ação, para
declarar a nulidade da garantia prestada pela apelante no contrato de abertura
de crédito no 696.102.313, com a inversão do ônus da sucumbência.
O apelado não apresentou contrarrazões, conforme
certificado em fls. 217.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 219).
A apelante informou em fls. 221 que se opõe ao
julgamento virtual, vez que pretende manifestar-se em sustentação oral.
Todavia, o banco apelado não apresentou manifestação,
conforme certidão de fls. 223.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 78).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas razões de apelação.
Alega a apelante, em preliminar, que houve cerceamento
de defesa ante o julgamento antecipado do feito, sem a produção da pleiteada
prova pericial, que justamente em razão da apontada ilegibilidade dos
atestados médicos apresentados, serviria para comprovar que a apelante não
possuía condição psíquica para pactuar a garantia questionada.
Entretanto, o nobre magistrado de primeiro grau, apoiado
em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos,
aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não havendo que se cogitar
em cerceamento de defesa.
Ademais, pela análise dos atestados e relatórios médicos
em fls. 69/73 (que em sua maioria estão pouco legíveis em razão da grafia
utilizada), não é possível constatar a alegada incapacidade mental da apelante
no momento da formalização da escritura impugnada, o que torna dispensável
a produção de prova pericial, que seria capaz de constatar apenas a atual
condição mental da apelante.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do
CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).
Diante de tais considerações, fica rejeitada a preliminar
arguida nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação de
nulidade ou de anulação de garantia de contrato de empréstimo” (fls. 01/07),
sob o argumento de que é interveniente garante de uma escritura pública de
abertura de crédito fixo com garantia hipotecária e fidejussória firmada junto ao
banco apelado, sendo que na época de sua formalização a apelante não
estava em condições de gerir sua própria vida, sendo portadora de ansiedade,
transtornos depressivos e estado de estresse pós-traumático, fazendo
acompanhamento psiquiátrico, o que ensejou seu afastamento pelo INSS,
razão pela qual deve ser reconhecida a existência de vício de consentimento,
que autoriza a anulação da garantia prestada.
Houve contestação (fls. 125/134), com a juntada de
documentos (fls. 178/183), e réplica (fls. 186/189).
Após a juntada de novos documentos (fls. 198/199),
sobreveio a r. sentença (fls. 203/206), que julgou improcedente a ação, por
entender que os documentos apresentados pela apelante, além de estarem
ilegíveis, não comprovam a alegada incapacidade para a realização dos atos
da vida civil. Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, não se estabeleceu
controvérsia sobre a existência de relação jurídica entre as partes,
representada pela “Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo com Garantia
Hipotecária e Fidejussória no 696.102.313” (fls. 27/55), firmada pela apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
em 30/11/2015, na qualidade de interveniente garante do crédito concedido
pelo banco apelado em favor da empresa “Oliveira Confecções Ltda Me”.
Entretanto, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro grau, apesar de a apelante alegar que não possuía o discernimento
necessário para firmar a escritura impugnada, não foi apresentado nenhum
indício de prova acerca da alegada incapacidade mental ou de eventual vício
de consentimento.
Com efeito, dispõe o artigo 171 do Código Civil que:
“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na
lei, é anulável o negócio jurídico:
I - por incapacidade relativa do agente;
II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de
perigo, lesão ou fraude contra credores.”
Sendo assim, o negócio jurídico pode ser anulado quando
se constatar a efetiva incapacidade relativa de uma das partes, ou a existência
de vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude
contra credores, que devem ser efetivamente comprovados.
Contudo, no caso vertente, não restou caracterizada a
alegada incapacidade relativa da apelante, tampouco a existência de eventual
vício de consentimento, eis que os atestados e relatórios médicos firmados na
época em que a escritura foi pactuada (30/11/2015), colacionados em fls.
69/73, não são suficientes para comprovar qualquer causa de anulação do
contrato.
Isso porque, além dos documentos em fls. 69/73 estarem
pouco legíveis em razão da grafia utilizada, relatam problemas de saúde
atestados por profissionais especializados em “clínica médica e reumatologia”
(fls. 69/70) e “ginecologia e obstetrícia” (fls. 72), que evidentemente não são
habilitados para diagnosticar doenças mentais.
Além disso, nos relatórios médicos em fls. 73 e 199 consta
apenas a transcrição dos relatos feitos pela própria paciente, ora apelante, na
primeira e segunda consultas com psiquiatra em 06/07/2018 e 05/04/2019, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
não é suficiente para comprovar a veracidade dos relatos transcritos.
Outrossim, pela análise das cartas endereçadas ao INSS
em fls. 74/75 é possível identificar apenas o relato de que a apelante passou
por avaliações psiquiátricas em 20/03/2014 e 22/05/2014, apresentando
sintomas de ansiedade, angústia e depressão, que por si sós não são
suficientes para viciar a manifestação de vontade, livre e expressamente
declarada na escritura pública em fls. 27/55.
Dessa forma, conforme bem decidiu o nobre magistrado de
primeiro grau, considerando que não houve a instauração de procedimento de
interdição da apelante, e que não há indícios de vício de consentimento,
tampouco da alegada incapacidade parcial no momento da formalização da
escritura pública em fls. 27/55, não é possível declarar sua anulação, sendo de
rigor a improcedência da ação.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS COM
PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS VÍCIO DE CONSENTIMENTO Alegação da autora
de que é idosa, semianalfabeta e desprovida de qualquer conhecimento
técnico/financeiro e, por isso, houve vício de vontade nas contratações do
empréstimo e do cheque especial Sentença que julgou improcedentes os
pedidos Pretensão da autora de reforma INADMISSIBILIDADE: Ausência
de prova do alegado vício de consentimento. Incapacidade relativa ou absoluta
para a prática dos atos da vida civil não demonstrada. Validade das
contratações que deve ser reconhecida. Dano moral não configurado, sendo
descabida a indenização pleiteada. Sentença mantida. (...). RECURSO
DESPROVIDO.” (AP 1006116-79.2018.8.26.0032, Relator Des. Israel Góes
dos Anjos, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
08/10/2019).
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Despesas com cartão de
crédito; saques efetuados; cheques emitidos e empréstimos contratados. Ação
declaratória de nulidade dos negócios jurídicos. Alegação do autor de que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
portador de transtorno afetivo bipolar, com episódio maníaco à época. Não
comprovação. Ficha médica que revela tratamento psiquiátrico desde 2014.
Interdição não requerida em nenhum momento, mesmo após surto. Validade
dos atos praticados. Reconhecimento. Ausência de prova da existência da
incapacidade. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da
verba honorária em favor do patrono da requerida.” (AP
1034252-29.2017.8.26.0224, Relator Des. Gilberto dos Santos, Órgão julgador:
11a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 25/04/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RENATO ZANELA PANDIN
E CRUZ GANDINI, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado, serem
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC (fls. 78).
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica